Tribunal: TJES
Processo: 5005126-73.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-06-26

Ementa:
Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AMEAÇA. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. AUDIÊNCIA PRELIMINAR. OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO MINISTERIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL PARCIALMENTE CONFIGURADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em face de suposto ato coator perpetrado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Fundão/ES, que recebeu a denúncia em face do paciente pela prática, em tese, do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal). Sustenta a defesa constrangimento ilegal por ausência de representação válida da vítima no prazo legal e pela não realização da audiência preliminar prevista no art. 72 da Lei nº 9.099/95, requerida pelo Ministério Público. Requer, com base nesses fundamentos, pelo trancamento da ação penal n.º 0000331-34.2022.8.08.0059.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve representação da vítima dentro do prazo decadencial, condição de procedibilidade da ação penal; e (ii) aferir a existência de ilegalidade na não realização da audiência preliminar requerida pelo Ministério Público, nos termos da Lei nº 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A manifestação da vítima, ao registrar boletim de ocorrência e comparecer à delegacia para reiterar o desejo de apuração dos fatos, caracteriza representação válida, apta a ensejar o oferecimento da denúncia, nos termos da jurisprudência do STJ.

4. A representação, como condição de procedibilidade nos crimes de ação penal pública condicionada, prescinde de formalidade específica, sendo suficiente a inequívoca intenção da vítima em ver instaurada a persecução penal.

5. A ausência de apreciação do pedido ministerial de designação de audiência preliminar configura nulidade, uma vez que o crime imputado é de menor potencial ofensivo e deveria seguir o rito da Lei nº 9.099/95, com observância do disposto no art. 72.

6. A omissão judicial quanto à análise do pedido de audiência preliminar, configura constrangimento ilegal, por violar direito do réu à autocomposição e ao rito legalmente previsto.

7. Ordem parcialmente concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento:

1. A representação da vítima nos crimes de ação penal pública condicionada pode ser manifestada de forma informal e inequívoca perante a autoridade policial, sendo suficiente para viabilizar o oferecimento da denúncia.

2. A ausência de apreciação do pedido de audiência preliminar, nos termos do art. 72 da Lei nº 9.099/95, formulado antes do recebimento da denúncia, configura nulidade por violação ao devido processo legal.

3. Nos crimes de menor potencial ofensivo, é obrigatória a observância do rito da Lei nº 9.099/95, inclusive quanto à realização da audiência preliminar de composição civil dos danos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CP, art. 147, §2º; CPP, art. 38; Lei nº 9.099/95, art. 72.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp n. 2.463.023/SC, rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 10.12.2024, DJEN 16.12.2024; STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.517.074/SE, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 10.9.2024, DJe 13.9.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005126-73.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GREG DAS NEVES RODRIGUES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE FUNDÃO/ES

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AMEAÇA. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. AUDIÊNCIA PRELIMINAR. OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO MINISTERIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL PARCIALMENTE CONFIGURADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em face de suposto ato coator perpetrado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Fundão/ES, que recebeu a denúncia em face do paciente pela prática, em tese, do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal). Sustenta a defesa constrangimento ilegal por ausência de representação válida da vítima no prazo legal e pela não realização da audiência preliminar prevista no art. 72 da Lei nº 9.099/95, requerida pelo Ministério Público. Requer, com base nesses fundamentos, pelo trancamento da ação penal n.º 0000331-34.2022.8.08.0059.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve representação da vítima dentro do prazo decadencial, condição de procedibilidade da ação penal; e (ii) aferir a existência de ilegalidade na não realização da audiência preliminar requerida pelo Ministério Público, nos termos da Lei nº 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A manifestação da vítima, ao registrar boletim de ocorrência e comparecer à delegacia para reiterar o desejo de apuração dos fatos, caracteriza representação válida, apta a ensejar o oferecimento da denúncia, nos termos da jurisprudência do STJ.

4. A representação, como condição de procedibilidade nos crimes de ação penal pública condicionada, prescinde de formalidade específica, sendo suficiente a inequívoca intenção da vítima em ver instaurada a persecução penal.

5. A ausência de apreciação do pedido ministerial de designação de audiência preliminar configura nulidade, uma vez que o crime imputado é de menor potencial ofensivo e deveria seguir o rito da Lei nº 9.099/95, com observância do disposto no art. 72.

6. A omissão judicial quanto à análise do pedido de audiência preliminar, configura constrangimento ilegal, por violar direito do réu à autocomposição e ao rito legalmente previsto.

7. Ordem parcialmente concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento:

1. A representação da vítima nos crimes de ação penal pública condicionada pode ser manifestada de forma informal e inequívoca perante a autoridade policial, sendo suficiente para viabilizar o oferecimento da denúncia.

2. A ausência de apreciação do pedido de audiência preliminar, nos termos do art. 72 da Lei nº 9.099/95, formulado antes do recebimento da denúncia, configura nulidade por violação ao devido processo legal.

3. Nos crimes de menor potencial ofensivo, é obrigatória a observância do rito da Lei nº 9.099/95, inclusive quanto à realização da audiência preliminar de composição civil dos danos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CP, art. 147, §2º; CPP, art. 38; Lei nº 9.099/95, art. 72.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp n. 2.463.023/SC, rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 10.12.2024, DJEN 16.12.2024; STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.517.074/SE, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 10.9.2024, DJe 13.9.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto da Relatora, para determinar ao julgador a adoção do procedimento previsto na Lei nº 9.099/98 com realização de audiência preliminar (art. 72).

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado

em benefício de
GREG DAS NEVES RODRIGUES,
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FUNDÃO/ES
, que recebeu a denúncia oferecida em face do paciente pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 147 do Código Penal.

O impetrante sustenta na petição inicial ID nº 13032564, a configuração de constrangimento ilegal na persecução penal instaurada e face do paciente, dispondo a configuração da decadência do direito de queixa e/ou representação para apuração do fatos. Outrossim, aduz que não obstante manifestação favorável do órgão ministerial para composição dos danos, com designação de audiência preliminar (art. 72, Lei nº 9.009/95), tal ato não se concretizou, cerceando o direito do paciente de composição em juízo. Requer, em vista desses fundamentos, a concessão da medida liminar para suspender a ação penal nº 0000331-34.2022.8.08.0059 até o julgamento final do presente
writ
. No mérito, postula pela confirmação da ordem, determinando o trancamento da ação penal por ausência de condição de procedibilidade, ante a ausência de representação válida do ofendido, assim como a aplicação das disposições do art. 72 da Lei nº 9.099/95.

Despacho ID nº 13043697, em que solicitei informações prévias à autoridade apontada como coatora.

Informações colacionadas aos autos em ID nº 13200359, tendo o processo retornado ao meu gabinete em 15 de abril de 2025.

Decisão ID nº 13217902, proferida em 21 de abril de 2025, em que indeferi o pedido liminar.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça em ID nº 13538954, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Dr. Almiro Gonçalves da Rocha, em que opina pela concessão parcial da ordem, para reconhecer a nulidade processual decorrente da ausência de manifestação judicial quanto ao requerimento do Ministério Público para designação de audiência preliminar, com a consequente determinação de retorno dos autos à origem para a realização do referido ato, rejeitando as demais teses arguidas pelos impetrantes.

É, em síntese, o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado

em benefício de
GREG DAS NEVES RODRIGUES,
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FUNDÃO/ES
, que recebeu a denúncia oferecida em face do paciente pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 147 do Código Penal.

O impetrante sustenta na petição inicial ID nº 13032564, a configuração de constrangimento ilegal na persecução penal instaurada em face do paciente, aduzindo a configuração da decadência do direito de queixa e/ou representação para apuração do fatos. Outrossim, alega que não obstante manifestação favorável do órgão ministerial para composição dos danos, com designação de audiência preliminar (art. 72, Lei nº 9.009/95), tal ato não se concretizou, cerceando o direito do paciente de composição em juízo. Requer, em vista desses fundamentos, a concessão da medida liminar para suspender a ação penal nº 0000331-34.2022.8.08.0059 até o julgamento final do presente
writ
. No mérito, postula pela confirmação da ordem, determinando o trancamento da ação penal por ausência de condição de procedibilidade, ante a ausência de representação válida do ofendido, assim como a aplicação das disposições do art. 72 da Lei nº 9.099/95.

Despacho ID nº 13043697, em que solicitei informações prévias à autoridade apontada como coatora.

Informações colacionadas aos autos em ID nº 13200359, tendo o processo retornado ao meu gabinete em 15 de abril de 2025.

Decisão ID nº 13217902, proferida em 21 de abril de 2025, em que indeferi o pedido liminar.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça em ID nº 13538954, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Dr. Almiro Gonçalves da Rocha, em que opina pela concessão parcial da ordem, para reconhecer a nulidade processual decorrente da ausência de manifestação judicial quanto ao requerimento do Ministério Público para designação de audiência preliminar, com a consequente determinação de retorno dos autos à origem para a realização do referido ato, rejeitando as demais teses arguidas pelos impetrantes.

Pois bem.

Primeiramente, insta observar que a presente ação possui respaldo constitucional, no art. 5º, inciso
LXVIII, e visa a tutela da liberdade de locomoção do indivíduo, de forma preventiva ou reparatória.

Estatui a Carta Magna que
“conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.”

Na situação em comento, o impetrante sustenta que o paciente responde à ação penal nº 0000331-34.2022.8.08.0059 pelo suposto cometimento do crime de ameaça (art. 147, CP). Aponta, contudo, a ausência de condições de procedibilidade da ação, sob o argumento de que não houve representação válida do ofendido dentro do prazo decadencial previsto na legislação processual penal (art. 38, CPP), como exige o art. 147, §2º, do Diploma Penal.

Somado a isso, aduz que não obstante manifestação favorável do órgão ministerial para composição dos danos, com designação de audiência preliminar (art. 72, Lei nº 9.009/95), tal ato não se concretizou, cerceando o direito do paciente de composição em juízo.

Postula, neste viés, pela concessão da ordem de habeas corpus, determinando o trancamento da ação penal por ausência de condição de procedibilidade, ante a ausência de representação válida do ofendido, assim como a aplicação das disposições do art. 72 da Lei nº 9.099/95.

Adentrando aos fatos, vislumbro que o coacto restou denunciado nas iras do art. 147 do Código Penal,
narrando o órgão de acusação os seguintes fatos (ID nº 13032565):

“(...) no dia
07 de junho de 2021
, por volta de 14h00min, em trecho da Rua Rio Grande do Norte, distrito de Praia Grande, nesta comarca, mais precisamente em uma casa em construção, o denunciado GREG DAS NEVES RODRIGUES, agindo de forma consciente e voluntária, proferiu ameaças contra Dilson Dalmásio, prometendo-lhe causar mal grave e injusto.

Consta que, no dia do ocorrido, a vítima Dilson Dalmásio, na condição de fiscal de serviços públicos, compareceu ao local dos fatos, para o fim específico de apurar uma "denúncia" de obra irregular, estando acompanhado do motorista Manoel Herculano dos Santos Pereira.

Foi constatado pela vítima que a obra era irregular, não possuindo autorização da Prefeitura Municipal de Fundão.

Ato contínuo, Dilson Dalmásio buscou encontrar o dono da obra, ocasião em que identificou o denunciado GREG DAS NEVES RODRIGUES como sendo o proprietário da referida obra.

Diante da situação, a vítima abordou o denunciado, na condição de responsável para o fim específico de explicar a irregularidade da obra e o seu consequente embargo. Contudo, GREG DAS NEVES RODRIGUES não quis se identificar, na tentativa de impedir a aplicação de uma multa.

Na sequência, o denunciado passou a proferir ameaças contra Dilson Dalmásio, dizendo que "tinha matado algumas pessoas que já entraram em problemas com ele", tendo relatado alguns casos, a fim de intimidar a vítima.

Ademais, consta que o denunciado também afirmou que a vítima enfrentaria problemas, caso se metesse com ele, além de ter relatado que "ele já estava de tornozeleira e que estava pronto para o que desse e viesse".”

O delito em comento prevê como requisito processual para o oferecimento da denúncia, a representação válida do ofendido, ao dispor no §2º da norma:
“Somente se procede mediante representação, exceto na hipótese prevista no §1º deste artigo.”

In casu
, embora o impetrante alegue não ter a vítima manifestado o desejo de representar em face do paciente no prazo legal, concluo que o boletim unificado nº 45256729 (fls. 13/15 - ID nº 13032565), registrado em
22/06/2021,
declara comunicação pelo ofendido
Dilson Dalmásio
acerca do suposto delito de ameaça cometido pelo paciente perante a autoridade policial, demonstrando o
animus
de apuração dos fatos.

Somado a isso, instaurado termo circunstanciado pelo Delegado de Polícia em
06/04/2022
, o ofendido novamente manifestou o desejo de representação pelo crime em face do paciente, conforme registrado à fl. 07 (ID nº 13032565), tendo comparecido à Delegacia de Polícia e prestado declarações reforçando os fatos expostos na denúncia em
24/03/2022
.

Cumpre enfatizar que o ato de representação não exige formalidade extrema, bastando a manifestação do ofendido no intuito de inaugurar o processo e permitir o oferecimento da denúncia pelo órgão de acusação.

Este tem sido o entendimento perfilhado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, consoante precedentes que seguem:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA COMO CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DA VONTADE DA VÍTIMA. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que inadmitiu recurso especial, no qual se questiona acórdão que manteve a condenação do recorrente por duas ocorrências do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), com agravante de violência doméstica (art. 61, II, "f", do Código Penal), no âmbito da Lei Maria da Penha (art. 7º, II, da Lei nº 11.340/06). A defesa pleiteia o reconhecimento da decadência do direito de representação e a consequente extinção da punibilidade, sob o argumento de que a representação da vítima teria ocorrido após o prazo decadencial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em determinar se houve decadência do direito de representação, em virtude de alegada manifestação intempestiva da vontade da vítima, considerando-se a representação como condição de procedibilidade para a ação penal. III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a representação da vítima, em crimes de ação penal pública condicionada, não exige formalidades específicas, bastando a demonstração inequívoca de vontade de persecução penal
.

4.
O Tribunal de origem constatou que a vítima registrou boletim de ocorrência e solicitou medida protetiva de urgência, dentro do prazo decadencial, o que caracteriza sua intenção inequívoca de ver o agressor processado, independentemente de formalidades adicionais
. IV. DISPOSITIVO

5. Agravo conhecido e recurso especial desprovido.

(
STJ.
AREsp n. 2.463.023/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024,
DJEN de 16/12/2024
.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL E PENAL. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ESTATAL. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CRIME DE AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. FORMALIDADES. PRESCINDIBILIDADE. INEQUÍVOCO INTENTO DO COMUNICANTE DESTINADO AO INÍCIO E PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
É cediço, por ambas Cortes de Superposição, que nos crimes de ação penal pública condicionada à representação da vítima, nos moldes dos art. 5º, § 4º, 24, caput (parte final), e 39, todos do CPP, tal condição de procedibilidade prescinde de maiores formalidades, sendo suficiente a demonstração inequívoca da vítima interessada ou de quem tenha qualidade para representá-la (feita oralmente ou por escrito, de forma expressa ou implicitamente) em dar início à persecução criminal, perante a autoridade policial, ao juiz ou perante o Parquet, para sucessiva apuração, eventual indiciamento, denúncia e (possível) condenação do acusado.

2. O Pretório Excelso já advertiu que, somente quando não houver inequívoca manifestação de vontade da vítima no sentido do interesse na persecução criminal, cumpre intimar a pessoa ofendida para oferecer representação (HC 207835 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 22-08-2022, Processo Eletrônico, DJe- 175 Divulg. 01-09-2022, Public. 02-09-2022).

3.
Na espécie, conforme consignado pelo Tribunal local, constatou-se inequívoca intenção da vítima para prosseguimento da persecução penal em relação aos crimes de injúria qualificada (art. 140, §3º, do CP), com redação vigente à época dos fatos, e de ameaça (art. 147 do CP), já que (ao noticiar os fatos no Boletim de Ocorrência, dando ensejo à abertura do inquérito policial, e ciente do indiciamento e denúncia do réu também com relação ao crime de injúria racial) não demonstrou em nenhum momento o intuito contrário, de não processar o réu, ratificando todos os fatos em audiência de instrução, seguindo o processo todo seu curso
.

4. Neste cenário, dessume-se a ausência de qualquer correlação do caso vertente à pretendida extinção da punibilidade Estatal, na forma do art. 107, IV, do CP, c/c o regramento (prazo decadencial) plasmado no art. 38 do CPP.

5. Agravo regimental não provido.

(
STJ
. AgRg no AgRg no AREsp n. 2.517.074/SE, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 10/9/2024,
DJe de 13/9/2024
.)”

A representação regular do ofendido com o fim de viabilizar a instauração da ação penal restou consignada pelo magistrado em informações ID nº 13200359, oportunidade em que esclareceu tramitar o processo sob o rito ordinário.

Nesse ponto, não verifico nenhuma ilegalidade no curso da ação penal.

Contudo, em relação à audiência preliminar de composição civil dos danos, de fato, analisando detidamente os autos originários no sistema do PJE (processo nº 0000331-34.2022.8.08.0059), concluo que não houve realização da audiência.

Observo em manifestação proferida em 13 de abril de 2022 (fl. 21-v - autos nº 0000331-34.2022.8.08.0059), que ao receber as peças de informação, o Ministério Público requereu a designação de audiência preliminar na forma do art. 72 da Lei nº 9.099/95.

Em seguida, foram proferidos despachos designando a audiência e redesignando o ato (fls. 23/24), tendo o processo novamente retornado à julgadora, que de pronto recebeu a denúncia e determinou a citação do réu/paciente para oferecer resposta à acusação no prazo de 10 (dez) dias, nos moldes do art. 396 do Código de Processo Penal.

Insta destacar que o delito previsto no art. 147 do Código Penal abarca crime de menor potencial ofensivo, sendo direito do réu a adoção do procedimento previsto na Lei nº 9.099/95, com apreciação do pedido ministerial de designação de audiência preliminar.

Assim prescreve o art. 72 da Lei nº 9.099/95:

“Na audiência preliminar,
presente o representante do Ministério Público, o autor do fato e a vítima e, se possível, o responsável civil, acompanhados por seus advogados, o Juiz esclarecerá sobre a possibilidade da composição dos danos e da aceitação da proposta de aplicação imediata de pena não privativa de liberdade
.”

Desse modo, verifico neste aspecto patente ilegalidade no curso da ação penal, por não ter o magistrado apreciado o pedido do órgão de acusação (fl. 21-v - autos nº 0000331-34.2022.8.08.0059).

Por tais razões, acompanho o parecer emanado pela douta Procuradoria de Justiça,
CONCEDENDO PARCIALMENTE A ORDEM
, para determinar ao julgador a adoção do procedimento previsto na Lei nº 9.099/98 com realização de audiência preliminar (art. 72).

É como voto.